Tribunal: TJMT
Processo: 1036089-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036089-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA KMITA - CPF: 834.061.151-87 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDREIA KMITA - CPF: 834.061.151-87 (APELANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – COMPROVAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

1.

Existindo comprovação de que a parte não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família, deve ser provido o Recurso, para reformar a decisão recorrida, concedendo o benefício pleiteado
.

2.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

3.

Tendo em vista a existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e comprovação de liberação de crédito em favor deste, não há falar em ilegalidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Andreia Kmita e pelo Banco BMG S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

A parte autora, ora Apelante, recorre com relação ao indeferimento da assistência judiciária.

Aduz que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais, tampouco para o recolhimento do preparo recursal, eis que a sua renda líquida não chega a dois salários-mínimos.

Por sua vez, o Banco recorrente aduz que o contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem aos descontos nos proventos da apelada, mostra todas as informações atinentes à modalidade contratada, de modo que foi elaborado de forma clara e sem letras miúdas para facilitar a leitura do contratante.

Afiança que, no contrato acostado anexo, é nítido que no campo condições vem todas as explicações sobre como funciona o produto contratado.

Argumenta que a parte apelada teve ciência de todos os termos e condições do contrato, inclusive do valor contratado, a forma de pagamento e os demais termos.

Informa que para o produto cartão de crédito consignado não é possível determinar quantidade de parcelas fixas a serem descontadas, pois o valor da fatura e prazo de pagamento é determinado de acordo com a utilização do cartão, e os juros são pós-fixados e não prefixados, diferentemente de empréstimo consignado.

Por fim, afirma que não restam dúvidas que houve a ciência e a concordância da parte autora, referente a todas as condições e cláusulas contratuais, que foram claras e expressas no ato da celebração do contrato, incluindo-se as informações sobre as taxas, juros e encargos a serem cobrados, de acordo com as regras do Banco Central e Lei Especial vigente, não merecendo assim, prosperar qualquer alegação de prática de ato ilícito por parte do Banco demandado, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar os pedidos improcedentes.

As contrarrazões foram ofertadas pelos recorrentes, respectivamente, id. 229051199 e 229051650.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Andreia Kmita e pelo Banco BMG S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Andreia Kmita ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco BMG S/A, eis que, no ano de 2013, teria aderido oferta da instituição financeira, para empréstimo consignado. Contudo, verificou, posteriormente, que os valores de empréstimo consignado estavam sendo identificados sob rubrica cartão de crédito, ocasião em que verificou que teria contratado, em verdade, cartão de crédito consignado.

Desta forma, alegou pela ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, formulando os seguintes pedidos:

“(...)

d) Seja declarada nula a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito;

e) Na remota hipótese de ser considerado válido o contrato objeto da presente demanda, requer, subsidiariamente, ao pedido acima, seja realizada a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, (1,70% a.m), afastando-se todas as cláusulas abusivas, e utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado à época, desprezando se o saldo devedor atual;

f) Requer a devolução em dobro dos valores que a instituição financeira Reclamada cobrou a mais da Reclamante, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o decorrer processual, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, devolvidos em dobro, acrescidos de juros e correção monetária;

g) Seja ao final, julgada procedente a presente ação para condenar a instituição financeira Reclamada ao pagamento sugerido de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, ou ainda, o entendimento de Vossa Excelência, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas e financeiras das partes;

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

3.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

3.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

3.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

3.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e

3.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Sem custas finais
.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.”

Da sentença,
a parte autora e
o Banco BMG S/A. interp
useram
o
s
presente
s
Apelo
s
, que se passa a analisar.

Do recurso da parte autora

Como visto, Andreia Kmita se insurge com relação à parte da sentença, especificamente, com relação ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular, sob o argumento de que a parte recorrente não instruiu o pedido com documentação apta a demonstrar a insuficiência financeira para suportar as custas e despesas processuais, sem o comprometimento do seu patrimônio mínimo, indeferiu o pedido de assistência judiciária sem, contudo, oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à Gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Analisando as questões fáticas e o conjunto probatório, constato que o Agravante obteve êxito em comprovar que não possui recursos financeiros para suportar o pagamento do preparo recursal, uma vez que consoante demonstrado em seu holerite, seus rendimentos líquidos perfazem R$ 2.107,65 (dois mil cento e sete reais e sessenta e cinco centavos), id. 229051196.

No caso, os elementos existentes nos autos, evidenciados, notadamente, pelo holerite alhures citado, comprovam, de forma satisfatória, que a recorrente se encontra incapacitada de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, os elementos consignados pela recorrente nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais
.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Como se vê, o pedido recursal merece acolhimento, para reformar a sentença, no ponto em que indeferiu a gratuidade da justiça.

Do Recurso do Banco BMG

O banco recorrente se insurge com relação à legalidade da contratação, bem como dos descontos na folha de pagamento da autora.

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como se os fatos narrados ensejaram danos morais indenizáveis.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A
par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais. (id.
229051172 e 229051173
), cujas cláusulas preveem a modalidade contratada.

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, de forma que está evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anoto, ainda, que
a
Autor
a
, ora Apela
da
, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados, posto que inclusive, confirma a os créditos solicitados e disponibilizados em sua conta.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões
, DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso interposto
por Andreia Kmita
,
para conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Bem como,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso do Banco BMG,
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, de modo a julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se
a parte autora
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024